Tribunal: TJBA
Processo: 0008039-31.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008039-31.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAEM e outros

Advogado(s)
:
DENIEDSON SILVA DE SOUZA FILHO, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES

APELADO: ADRIANO RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, DENIEDSON SILVA DE SOUZA FILHO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. TEMAS 551 E 916 DO STF. SÚMULA 363 DO TST. PRESCRIÇÃO INCIDENTE SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 608 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL.

1. A contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, é nula de pleno direito, produzindo apenas os efeitos jurídicos admitidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

2.Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas renovações e pela ausência de comprovação da necessidade excepcional, aplica-se a tese firmada no Tema 551 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, assegurando-se ao prestador de serviços, além do saldo de salários e dos depósitos do FGTS (conforme o Tema 916/STF e a Súmula 363 do TST), o direito ao recebimento de férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário.

3. A condenação ao pagamento dessas verbas não configura afronta ao princípio da legalidade, mas representa a aplicação de interpretação conforme à Constituição e à jurisprudência da Suprema Corte, com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública em detrimento de serviços efetivamente prestados.

4. Quanto à prescrição aplicável aos depósitos do FGTS, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 2012, deve ser observada a modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), que assegura a aplicação da prescrição trintenária às ações ajuizadas antes de 13/11/2014, data da publicação do referido acórdão.

5. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Caém conhecido e desprovido. Recurso de apelação adesiva interposto por Adriano Ribeiro da Silva conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0008039-31.2012.805.0137, originários da Vara Cível da Comarca de Jacobina, como Apelantes e Apelados

MUNICÍPIO DE CAEM E ADRIANO RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Caém, mantendo-se incólume a sentença no tocante à condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, com fundamento nos Temas 551 e 916 da Repercussão Geral do STF; e, ainda, em dar parcial provimento ao recurso de apelação adesiva interposto por Adriano Ribeiro da Silva, a fim de reconhecer a prescrição trintenária aplicável aos depósitos do FGTS, conforme modulação de efeitos fixada no Tema 608 da Repercussão Geral do STF, bem como majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 20 de outubro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator